Tribunal: STF
Processo: RE 1576864
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, demanda a presença de fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos relacionados ao crime, sendo imprescindível a existência de elementos objetivos e concretos que legitimem a medida invasiva. 2. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, não se admite a realização de busca pessoal fundada unicamente em dados genéricos, impressões subjetivas ou informações de fontes não identificadas, sendo necessária a descrição de condutas suspeitas objetivamente verificáveis. 3. No caso concreto, a abordagem ocorreu exclusivamente em razão de o agravado estar saindo de um corredor localizado em região de tráfico, sem que tenha sido descrita qualquer conduta concreta ou elemento adicional que evidenciasse justa causa para a medida. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 996852 - RS (2025/0134299-0), 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/05/2025)



    Na minuta, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul alega violação aos arts. 5º, X, e 144, §5º, da Constituição da República.



    Aduz que, no caso em análise, havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do recorrido, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta dispositivo constitucional. Argumenta que o local em que foi realizada a abordagem “é notoriamente conhecido como um ponto crítico de tráfico de drogas, tendo sido palco de várias prisões anteriores. A par disso, o réu foi visto em atitude suspeita, segurando um objeto de cor branca ao sair de um corredor e posteriormente escondendo-o em seu bolso”, a configurar justa causa para a busca pessoal. Requer o provimento do Recurso Extraordinário para que seja afastado o reconhecimento da nulidade da prova.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE n° 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.



    O Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus de ofício para reconhecer a invalidade da busca pessoal realizada e, consequentemente, declarar a ilicitude das provas dela decorrentes, à seguinte fundamentação:



    “(...)



    Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal prescinde de mandado judicial apenas quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos relacionados ao crime, sendo imperiosa a existência de elementos objetivos e concretos que legitimem a medida invasiva.



    Nessa linha de entendimento, ‘não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP’ (RHC n. 158.580 /BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022 , DJe 25/4/2022).



    Na hipótese dos autos, o Juízo singular, ao analisar o contexto fático, considerou ilegal a diligência policial e, consequentemente, absolveu o agravado, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 19/21):



    [...]



    Inicialmente, a defesa constituída suscita a ilegalidade dos elementos probatórios carreados nos autos, fundamentando, para tanto, a ausência de fundada suspeita para a abordagem ao réu, em desatenção dos policiais às disposições do art. 244 do CPP.



    É certo que, nos termos do artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal, para que se proceda à busca pessoal, tem-se por necessária a existência de fundada suspeita de que a pessoa abordada oculte consigo, por exemplo, arma proibida, instrumentos do crime e objetos necessários à prova do fato delituoso, bem ainda para colher elementos de convicção.



    Sobre o requisito da fundada suspeita, Nucci (2020, p. 556) refere ser este: ‘essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro.



    E ao meu sentir, não é o caso dos autos.



    Depreende-se dos elementos dos autos eletrônicos que a abordagem do acusado JOÃO VITOR VOTTO MACHADO ocorreu em via pública, em razão de ele estar em ‘atitude suspeita’, não especificada minimamente nos depoimentos colhidos em pretório. De acordo com as oitivas dos policiais, avistaram um indivíduo, saindo de um corredor na Rua Visconde de Mauá, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, em razão disso os agentes procederam a abordagem. 



    Conclui-se, portanto, que no momento da busca pessoal não havia dado concreto sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva, pois, conforme os depoimentos que serão analisados na sequência, os militares não especificaram qualquer conduta que o acusado tenha adotado que justificasse a abordagem.



    Importante ressaltar, na esteira da manifestação defensiva, que o encontro ulterior de drogas não convalida o ato, pois a fundada suspeita deve se dar de maneira prévia. Nesse aspecto, entendo que latente é a ilicitude da prova derivada do flagrante, pois a busca pessoal junto ao réu começou sem que houvesse fundada suspeita para tanto. 



    Neste sentido, vejamos o teor da oralidade obtida em pretório: 



    O policial militar Marcio Cláudio Silveira, em juízo, explicou que, na época dos fatos, estavam em patrulhamento em local já conhecido pelo tráfico de drogas, momento em que avistaram um indivíduo saindo de um corredor. Neste sentido, expôs que foi realizada a abordagem, e durante busca pessoal, foi localizado o entorpecente, e dinheiro. Expôs que o réu afirmou que estava vendendo a substância ilícita. Em resposta ao questionamento feito pela defesa, disse que a abordagem foi motivada pela frequente venda de entorpecentes feitas no local, e que ali, já foram realizadas diversas prisões. O policial militar Edison Luiz Copertino Escobar Júnior, em juízo, explicou que, na época dos fatos, estavam em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, em que já ocorreu diversas prisões. Disse que o réu estava saindo de um corredor, e que foi dada voz de abordagem pela guarnição. Ademais, disse que durante a busca pessoal, foi encontrada a materialidade apreendida, e que não se recorda da quantidade de droga apreendida. Igualmente, disse que a abordagem se deu na saída do corredor, em via pública. Em resposta ao questionamento feito pela defesa, disse que a abordagem foi motivada pela frequente venda de entorpecentes feitas no local, e que ali, já foram realizadas diversas prisões na região, assim sendo de conhecimento dos policias que naquele local ocorre o tráfico. Disse que já realizou a prisão do réu outras vezes. Da mesma forma, o policial militar Barsanupio dos Santos Silveira, em juízo, narrou que, na época dos fatos, a guarnição se deparou com o réu saindo de um corredor, momento em que realizaram a abordagem do indivíduo. Expôs que o réu já é conhecido por realizar trafico de drogas, e que na região, o tráfico é ocorre de forma reiterada. Disse que durante a revista pessoal, foi encontrado um invólucro com 57 (cinquenta e sete) porções de cocaína, dinheiro e celular. Igualmente, disse que a prisão se deu em via pública, e que uma semana após o ocorrido, realizaram novamente a prisão do indivíduo em virtude do tráfico de drogas, no mesmo local. Em resposta ao questionamento feito pela defesa, disse que a abordagem se deu em virtude do réu estar saindo de um corredor, e que visualizou um objeto branco na mão do réu, o qual o réu colocou em seu bolso no mesmo momento. O réu João Vitor Votto Machado não compareceu à audiência, sendo decretada a revelia. Nisso se resume o teor da prova oral judicializada, a demonstrar que a abordagem e revista pessoal junto ao réu ocorreu sem que houvesse qualquer ou o mínimo indício de que o réu ocultava consigo instrumentos do crime e objetos necessários à prova do fato delituoso. O proceder das forças de segurança nas circunstâncias acima relatadas - motivada tão somente pelo fato de que o local era conhecido pelo comércio de drogas - configura evidente etiquetamento penal, máxima expressão do famigerado direito penal do autor, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que estivesse o acusado a praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a abordagem e, assim, justificar o posterior encontro da droga. É de se dizer que entendimento diverso, na hipótese, justificaria que os agentes públicos abordassem quaisquer pessoas a esmo em via pública, pois a localidade estaria conflagrada pela narcotraficância, o que por certo configura evidente restrição indevida de direitos fundamentais e prática que reproduz preconceitos estruturais arraigados na sociedade. Há a necessidade que a fundada suspeita seja descrita de modo objetivo, preciso, inferida de um juízo de probabilidade sob as circunstâncias do caso concreto, o que não se verificou minimamente na hipótese em julgado. Segundo Brasileiro de Lima, a busca pessoal de natureza processual penal, regulamentada pelo art. 244 do CPP - naturalmente combinado com o disposto no art, 240, §2º do mesmo Diploma Legal -, deve ser determinada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, dentre outras de origem espúria, o que não ocorreu no caso em apreço.



    [...].



    Recentemente, aliás, em julgado de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no Recurso em HC Nº 158580 - BA (julgado pela Sexta Turma em 19.04.2022, publicado em 25.04.2022 no DJe) que só é legítima a busca pessoal quando existir fundada suspeita (justa causa), descrita com a maior precisão possível e devidamente justificada, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Descrição que, conforme depreende-se dos depoimentos dos militares, não foi suficientemente específica, não havendo qualquer menção sobre o réu ter empreendido fuga ou dispensado qualquer objeto. Aliás, o único policial que em juízo noticiou a posse pelo acusado, anteriormente à abordagem, de algum objeto foi o policial Barsanúpio, restando, contudo, sua versão isolada nos autos.



    Assim, embora a validade dos depoimentos dos agentes militares, aptos em tese, a integrarem o arcabouço probatório, entendo que a atuação policial nos termos em que delimitados pelos agentes de segurança se afigurou ilícita e, assim, a apreensão dos entorpecentes que dela proveio se mostra nula. E, pelo exposto, ausente comprovação de materialidade do delito, bem com atento ao princípio do in dubio pro reo, a improcedência da pretensão punitiva com a consequente absolvição do acusado é medida que se impõe.



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia para efeito de ABSOLVER o réu JOÃO VITOR VOTTO MACHADO das imputações com base no artigo 386, incisos II e VI, do Código de Processo Penal. Em face à absolvição, revogo as medidas cautelares alternativas fixadas nos autos.



    A Corte local, ao analisar o apelo da acusação, deu provimento ao recurso para reconhecer a legalidade da busca pessoal e, por conseguinte, condenar o agravado nos termos da denúncia, conforme segue (e-STJ fls. 312/314):



    O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual o conheço. Adianto que estou dando provimento ao recurso, por vislumbrar, no caso, provas suficientes para a condenação do apelante. Inicialmente, colaciono resumo da prova oral, realizado com precisão e propriedade pelo Magistrado de primeiro grau:



    ‘O policial militar Marcio Cláudio Silveira, em juízo, explicou que, na época dos fatos, estavam em patrulhamento em local já conhecido pelo tráfico de drogas, momento em que avistaram um indivíduo saindo de um corredor. Neste sentido, expôs que foi realizada a abordagem, e durante busca pessoal, foi localizado o entorpecente, e dinheiro. Expôs que o réu afirmou que estava vendendo a substância ilícita. Em resposta ao questionamento feito pela defesa, disse que a abordagem foi motivada pela frequente venda de entorpecentes feitas no local, e que ali, já foram realizadas diversas prisões.



    O policial militar Edison Luiz Copertino Escobar Júnior, em juízo, explicou que, na época dos fatos, estavam em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, em que já ocorreu diversas prisões. Disse que o réu estava saindo de um corredor, e que foi dada voz de abordagem pela guarnição. Ademais, disse que durante a busca pessoal, foi encontrada a materialidade apreendida, e que não se recorda da quantidade de droga apreendida. Igualmente, disse que a abordagem se deu na saída do corredor, em via pública. Em resposta ao questionamento feito pela defesa, disse que a abordagem foi motivada pela frequente venda de entorpecentes feitas no local, e que ali, já foram realizadas diversas prisões na região, assim sendo de conhecimento dos policias que naquele local ocorre o tráfico. Disse que já realizou a prisão do réu outras vezes.



    Da mesma forma, o policial militar Barsanupio dos Santos Silveira, em juízo, narrou que, na época dos fatos, a guarnição se deparou com o réu saindo de um corredor, momento em que realizaram a abordagem do indivíduo. Expôs que o réu já é conhecido por realizar trafico de drogas, e que na região, o tráfico é ocorre de forma reiterada. Disse que durante a revista pessoal, foi encontrado um invólucro com 57 (cinquenta e sete) porções de cocaína, dinheiro e celular. Igualmente, disse que a prisão se deu em via pública, e que uma semana após o ocorrido, realizaram novamente a prisão do indivíduo em virtude do tráfico de drogas, no mesmo local. Em resposta ao questionamento feito pela defesa, disse que a abordagem se deu em virtude do réu estar saindo de um corredor, e que visualizou um objeto branco na mão do réu, o qual o réu colocou em seu bolso no mesmo momento.



    O réu João Vitor Votto Machado não compareceu à audiência, sendo decretada a revelia.’



    Pois bem



    O Juízo a quo manifestou-se no sentido de que a abordagem policial era predominantemente relacionada ao local onde o réu foi encontrado, o que implicaria a violação do disposto no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, que exige a presença de indícios específicos e razoáveis para a realização da busca pessoal, tomada como nula.



    Segundo os policiais, o local em questão é notoriamente conhecido como um ponto crítico de tráfico de drogas, tendo sido palco de várias prisões anteriores. A par disso, o réu foi visto em atitude suspeita, segurando um objeto de cor branca ao sair de um corredor e posteriormente escondendo-o em seu bolso.



    Ainda que respeite o entendimento do magistrado a quo, divirjo da leitura dos fatos, principalmente para o efeito de convolar nulas as apreensões, por uma pretensa abusividade policial, na abordagem e busca pessoal realizadas.



    O local da ocorrência é fundamental para pautar a conduta policial, máxime quando local de risco de ocorrências. 



    Trata-se de um critério de segurança, inclusive para os policiais, que não podem atuar ingenuamente em bocas de tráfico, colocando-se e permitindo que terceiros sejam postos em risco, além de deixar a criminalidade correr solta, sob a pueril razão de 'não importunar' com abordagens e buscas pessoais, tachadas de ilegais.



    Ora, é consabido que as polícias trabalham em cima de dados estatísticos, que permitem a identificação dos locais onde se concentram as ocorrências. Nesse sentido, é natural que, em locais de maior incidência de narcotráfico, os policiais ajam com maior rigor e diligência, inclusive nas abordagens e buscas pessoais.



    Trata-se de um cenário que, por si só, já revela 'fundadas suspeitas' de um proceder delituoso, pois quem opta por frequentar esses ambientes, no mais das vezes, busca a aquisição ou a venda de substâncias de uso proscrito.



    Não se desprezam os moradores das cercanias, que devem merecer o máximo respeito, porém, em residindo em locais com esse perfil, devem compreender a necessidade de um trabalho efetivo das polícias, inclusive com o custo de eventuais abordagens, que ocorrem em prol da segurança pública, o que é do interesse de todos os cidadãos de bem.



    Desconsiderar isso, com a vênia de quem o faz, é cegar para a realidade do narcotráfico e abrir ensanchas para um espaço impune dessa criminalidade repugnante



    No caso dos autos, ainda, deve ser ressaltado que os agentes foram enfáticos ao relatar que já dispunham de informações sobre o envolvimento do acusado no tráfico de drogas naquela área em específico, local de reiteradas prisões e apreensões de drogas (1.7, 1.8 e 1.9).



    A par disso, ainda descreveram o comportamento do acusado como revelador de envolvimento delituoso, que veio arrematado com a sua própria confissão extrajudicial, manifestada pelo policial Márcio, no sentido de que o indivíduo abordado admitiu estar traficando no local.



    Aliás, é bom ressaltar, a versão dos policiais deve merecer credibilidade, eis que veio na esteira do trabalho que desempenhavam impessoalmente e voltado para a segurança pública; deu-se nos limites legais, os quais, como visto, eram necessários, tanto que resultaram na apreensão dos entorpecentes.



    Não desconheço os precedentes que vem realizando uma interpretação rigorosa do art. 244 do CPP, e fazendo exigências probatórias aos policiais, quando realizam buscas pessoais.



    A preocupação com os abusos é relevante, porém não pode mudar o foco das ocorrências trazidas a Juízo, tornando o policial mais alvo do que a criminalidade em si. Assim, tenho que a atuação policial, na prevenção do crime de tráfico de drogas, é de suma importância, deve ser prestigiada e a abordagem policial preventiva, instrumento operacional necessário para a atividade policial, deve ser prestigiada.



    [...].



    A abordagem e a busca pessoal realizadas fundamentaram-se em comportamento suspeito e basearam-se em informes operacionais, que recomendaram a sua realização, portanto atenderam ao disposto no art. 240, § 2º, CPP, não havendo qualquer ilegalidade, que tornasse nula a apreensão dos entorpecentes.



    No caso em exame, embora os policiais militares tenham relatado que a região é reconhecidamente conflagrada pelo tráfico de drogas, os depoimentos colhidos em juízo revelam que a abordagem ao agravado ocorreu, exclusivamente, porque ele estava saindo de um corredor localizado em via pública, local onde já haviam ocorrido outras prisões. Outrossim, o fato de que o acusado portava objeto branco, o qual teria tentado ocultar em seu bolso ao avistar a guarnição, por si só, não se mostra suficiente para suprir o requisito legal de fundada suspeita.



    Não houve nenhuma referência à investigação preliminar ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância.



    Extrai-se da denúncia que ‘policiais militares em patrulhamento de rotina, avistaram um indivíduo, saindo de um corredor na Rua Visconde de Mauá, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, em razão disso, os agentes procederam a abordagem’ (e-STJ fl. 15).



    Como bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, a partir dos depoimentos dos policiais, não se extrai ‘qualquer menção sobre o réu ter empreendido fuga ou dispensado qualquer objeto. Aliás, o único policial que em juízo noticiou a posse pelo acusado, anteriormente à abordagem, de algum objeto foi o policial Barsanúpio, restando, contudo, sua versão isolada nos autos’ (e-STJ fl. 21).



    Com efeito, as declarações dos outros policiais militares que participaram do flagrante foram no sentido de que estavam em patrulhamento em local já conhecido pelo tráfico de drogas, momento em que avistaram um indivíduo saindo de um corredor e realizaram a abordagem.



    Vê-se que não há notícias nos autos de atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco a movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas no local, razão pela qual deve ser reconhecida a ilicitude da ação policial e, pois, dos elementos de prova de materialidade e autoria delitivas.



    [...]



    Ademais, cumpre ressaltar que "[o] fato de terem sido encontrados objetos ilícitos não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida". (HC n. 728.920/GO, Relator MINISTRO OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Conforme se extrai dos autos, a existência de fundadas razões está justificada, pois os policiais militares estavam em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, quando identificaram o recorrido adotando comportamento atípico diante da presença guarnição, o que, aliado ao contexto da operação, justificou a abordagem imediata, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.



    A abordagem foi imediatamente seguida da apreensão 57 petecas de cocaína com peso total aproximado de 15 gramas, além da quantia em dinheiro de R$ 220,00 em espécie e um celular, o que corrobora a suspeita inicial e caracteriza situação de flagrância, conforme entendimento consolidado desta Corte. 



    Verifica-se, assim, que a atuação dos agentes de segurança pública foi motivada por elementos objetivos, consistentes com o padrão de atuação preventiva em zonas de maior vulnerabilidade.



    A abordagem não se baseou exclusivamente na localização do recorrido, mas em seu comportamento específico diante da presença policial.



    Esse comportamento suspeito, somado ao contexto da operação e à experiência dos agentes, configurou fundada suspeita nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP.



    No caso, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Além disso, como apontado pelo Tribunal de origem, “é consabido que as polícias trabalham em cima de dados estatísticos, que permitem a identificação dos locais onde se concentram as ocorrências. Nesse sentido, é natural que, em locais de maior incidência de narcotráfico, os policiais ajam com maior rigor e diligência, inclusive nas abordagens e buscas pessoais”.



    Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). 



    A decisão ora recorrida, ao desconsiderar esses critérios e presumir a ilicitude da prova com base em uma leitura restritiva e abstrata da abordagem, diverge frontalmente da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da Repercussão Geral, reconhece-se a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido:   



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. [...] 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se nulidade da busca pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 256240 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 24-06-2025)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)  



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de